Tribunal: CARF
Processo: 14479.000784/2007-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14479.000784/2007-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.344 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2023
Recorrente
VIAÇÃO SANTA MADALENA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2000 a 30/11/2002
ALEGAÇÕES
NOVAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação ou
suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de
primeira instância administrativa em decorrência da preclusão processual.
CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
destinadas a terceiros a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados a seu
serviço
CONTRIBUIÇÃO AO SEBRAE.
É devida a contribuição prevista no § 3o do artigo 8o da Lei no 8.029 de 1990,
na redação da Lei no 8.154 de 1990, arrecadada pelo INSS como adicional às
contribuições do SENAC/SESC E SENAI/SESI e destinada ao SEBRAE.
CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. EMPRESA URBANA. LEGALIDADE.
É legítima a cobrança da contribuição para o INCRA das empresas urbanas,
sendo desnecessária vinculação ao sistema de previdência rural.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDENCIA.
Sendo o crédito tributário constituído de tributos e/ou multas punitivas, o seu
pagamento extemporâneo acarreta a incidência de juros moratórios sobre o seu
total.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos
de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14479.000784/2007-49
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.344 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000784/2007-49

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado
com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face da DECISÃO-
NOTIFICAÇÃO N° 21.003.0/496/2003, fls. 184 a 190.
Trata de autuação referente a Contribuições Sociais Previdenciárias e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
DA NOTIFICAÇÃO
1 Trata-se de crédito lançado pela fiscalização em face da entidade acima identificada,
no montante de R$ 3.703.073,15 (três milhões setecentos e três mil e setenta e três reais
e quinze centavos), consolidado em 25/06/2003, que, teve como fato gerador, as
remunerações pagas aos segurados empregados, aos empregadores e autônomos
relativas ao período de 02/2000 a 11/2002, atinente a matriz e a filial.
1.1 No lançamento estão sendo exigidas as contribuições patronais, inclusive as
destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho e as
contribuições destinadas aos terceiros (Salário-Educação, Incra, Sest/Senat e Sebrae).
DA IMPUGNAÇÃO
2 Dentro do prazo regulamentar, a notificada contestou o lançamento através do
instrumento de fls. 64/90, alegando em síntese:
2.1 A natureza jurídica da contribuição ao INCRA apresenta característica de
contribuição social para a seguridade social, uma vez que originada pela Lei 2.613/55
para o custeio do serviço social rural.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.344 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000784/2007-49

2.3 Desde sua criação, referida contribuição sofreu inúmeras modificações,
permanecendo, no entanto, inalterada as características jurídico-tributárias da exação em
cotejo.
2.4 Assim, considerando que a exação devida ao Incra apresenta características de
contribuição social para a manutenção da seguridade social, resta claro a ilegalidade da
cobrança ora combatida, isto porque referida exigência tributária não encontra amparo
na Constituição Federal.
2.5 Na hipótese de considerarmos o tributo exigido ao Incra como imposto, melhor sorte
não se verifica na legalidade da cobrança.
2.6 Com efeito, tomando por base o disposto no artigo 153 da Constituição federal, a
exigência tributária destinada ao Incra não se encontra relacionada entre os impostos de
competência da União.
2.7 Desta forma, é de clareza solar que a exação ao Incra não foi recepcionada pela
Constituição Federal de 1988.
2.8 O Superior Tribunal de Justiça reconheceu que a lei 8.212/91 extinguiu a exigência
da contribuição ao Incra, na medida que abrangeu toda a Seguridade Social, instituiu o
Plano de Custeio entre outras providências, esgotando a competência da União para
legislar por lei ordinária a matéria.
2.9 Como se não bastasse todo o exposto, há que se verificar, ainda, que a contribuição
ao Incra não incide sobre empresas vinculadas â previdência urbana, sob pena de
classificar a duplicidade de cobrança para o mesmo fim..
2.10 Com efeito, nos termos aduzidos é certo que a empresa impugnante exerce suas
atividades em área urbana e dessa forma sujeita a contribuição para a previdência
urbana.
2.11 Assim, a contribuição ao Incra exigida de empresa que exerce suas atividades
exclusivamente na área urbana e, portanto, vinculada ao sistema da previdência urbana
não encontra respaldo lógico ou jurídico que a fundamente.
2.12 A impugnante, dada a sua natureza e porte, não está obrigada ao recolhimento da
contribuição destinada ao custeio do serviço brasileiro de apoio ás micro e pequenas
empresas - SEBRAE.
2.13 Não há como respaldar a exigência da contribuição ao Sebrae às empresas que não
integram o campo de atuação do Sebrae, por expressa disposição do artigo 149 da
Constituição federal, a qual exige, para configurar a licitude da exação, a contrapartida
correspondente na efetiva atuação aos contribuintes abrangidos pela cobrança.
2.14 A contribuição destinada ao Sebrae visa, exclusivamente, proporcionar o apoio ao
desenvolvimento da atividade industrial de pequeno porte, situação sem qualquer
relação com a ora impugnante.
2.15 Portanto, o tributo exigido a título de contribuição de interesse de categoria
econômica, arrecadado pelo INSS e repassado, nos termos da legislação aplicável, ao
Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE, não se coaduna
com o disposto na legislação constitucional e infraconstitucional, razão pela qual, os
contribuintes não classificados como micro e pequenas empresas não estão sujeitos à
exação ora combatida.
2.16 Os juros da Taxa Selic exigidos no lançamento em apreço tem efeito confiscatório,
o que é vedado pela Constituição Federal, e caracteriza enriquecimento ilícito pelo
INSS.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.344 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000784/2007-49

2.17 A norma instituidora da Taxa Selic é ilegal, pois contraria o disposto no art. 161, §
1o do CTN (Lei Complementar) que limita os juros ao patamar de 1% ao mês, bem
como o art. 192, § 3o da Constituição Federal.
2.18 A exigência de juros pela Taxa Selic é inconstitucional e ilegal, ferindo o princípio
da isonomia, pois somente se aplica a créditos do fisco, mas não corrige restituições de
recolhimentos tributários indevidos.
DO PEDIDO
3 Por todo o exposto, estando demonstrada a inexigibilidade das exações, assim como a
inaplicabilidade da taxa Selic para correção dos valores, verifica-se que eventuais
contribuições devidas, excluídos os referidos valores, estarão quitadas pelos pagamentos
realizados, devendo ser cancelado o auto de infração.
É o relatório
DA DILIGÊNCIA
4 0 lançamento em epígrafe foi baixado em diligência para, sendo o caso, a fiscalização
retificar os terceiros discriminados no Relatório Fiscal de acordo com os constantes no
Relatório Fundamentos Legais do Débito, consoante despacho às fls. 178.
4.1 A fiscalização lavrou um Relatório Fiscal Aditivo discriminando os terceiros
conforme os constantes no Relatório Fundamentos Legais do Débito, bem como
comunicou a empresa da lavratura do Relatório Fiscal Aditivo, fornecendo cópia do
mesmo, em 18/11/2003, conforme fls. 179/181.
DA DECISÃO
5 A defesa apresentada pela impugnante não tem o condão de elidir o presente
procedimento fiscal, senão vejamos:
5.1 Em relação à cobrança da contribuição destinada ao INCRA, cabe salientar que o art
240 da Constituição Federal ressalvou que, além da contribuições previstas no art. 195,
do mesmo diploma legal, é possível a cobrança de contribuições compulsórias dos
empregadores sobre a folha de salários, que serão destinadas a entidades privadas de
serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical. Assim, as
legislações referentes ás contribuições devidas a "terceiros" foram recepcionadas pela
Constituição Federai de 1988.
5.2 Além disso, a contribuição é devida por todas as empresas e não somente pelas
ligadas à previdência urbana, como asseverou a impugnante, visto que destina-se ao
financiamento de atividades que são do Estado, tratando-se de contribuição social em
benefício de toda a coletividade. Não existe, pois, empeço a que os empregadores do
setor urbano contribuam com a previdência rural uma vez que não há a vinculação
estrita de que suas contribuições devam reverter, exclusivamente, para o meio social em
que atuam. Assim, a contribuição devida ao INCRA (Lei 2.613/55, Art. 6o) não é
exigência de fundo corporativo, de modo que sua cobrança decorre exclusivamente de
comando legal que a exige sem cogitar da natureza da atividade econômica do
contribuinte (RESP 165.075/SP, RESP 173.588/DF). Nesse sentido também a
jurisprudência do STF (RE 106.211/DF). Vejamos alguns entendimentos
jurisprudenciais nesse sentido:
TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENC1ÁRIA AO INCRA E AO
FUNRURAL - EMPREGADOR URBANO - CONSTITUCIONALIDADE
1 - A exação de que trata o artigo 15, II, da Lei Complementar n° 11/71, destinada parte
ao FUNRURAL (2,4%) e parte ao INCRA (0,2%), pode ser exigida de empregador
urbano, como ocorre desde a sua origem, quando instituída pela Lei 2.613/55, em
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.344 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000784/2007-49

benefício do então criado Serviço Social Rural. Constitucionalidade. Precedentes
jurisprudenciais desta Corte.
2 - Apelação impróvida. (2a Turma do TRF da 3a Região, Apelação Cível 34214,
Processo 90.03.033832-9/SP, DJU de 09/10/2002, pg 319) TRIBUTÁRIO:
CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL AO FUNRURAL (2,4%) E INCRA (0,2%).
EMPRESA URBANA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FOLHA DE
SALÁRIOS. INCIDÊNCIA. PREVIDÊNCIA RURAL
CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA.
I- É exigível de empresa urbana a cobrança da contribuição social adicional destinada a
financiar o FUNRURAL - INCRA, eis que a exigência tem por finalidade cobrir os
riscos que incidem sobre toda a coletividade de trabalhadores e não apenas aos
empregados da empresa.
II- Não tendo a Contribuição Social destinada ao FUNRURAL (2,4%) e ao INCRA
(0,2%) natureza jurídica de imposto, nada obsta que aquela tenha o mesmo fato gerador
e base de cálculo deste último (imposto), não necessitando de lei complementar {CF,
art. 164, I).
III- No caso, é de se reconhecer a constitucionalidade e legalidade da contribuição
social (adicional) destinada ao INCRA (0,2%).
IV- Recurso da autora impróvido. (2a Turma do TRF da 3a Região, Apelação Cível
782255, Processo 1999.61.00.045939-0/SP, DJU de28/08/2002, pg 378 ) (realce em
negrito meu)
5.3 A conclusão a que se chega, da análise da legislação pertinente, é de que a
contribuição destinada ao INCRA financia atividades de profundas repercussões sociais,
que interessa ao Estado incentivar e desenvolver. Ademais, se tal contribuição está
vinculada a atividades essencialmente sociais, cujo beneficiário é, em última análise, a
coletividade como um todo, não se concebe que a obrigação em pagá-las, pelo sujeito
passivo, pressuponha qualquer tipo de contraprestação, direta ou indireta.
5.4 Diante do exposto, releva salientar que, com fundamento no art. 94 da Lei 8.212/91,
o qual autoriza o INSS a arrecadar e fiscalizar a contribuição devida por lei a terceiros,
desde que provenha de empresa, segurado, aposentado ou pensionista a ele vinculado, a
fiscalização procedeu corretamente ao levantamento dos valores devidos ao INCRA.
5.5 No que tange a contribuição ao SEBRAE, cabe salientar que foi criada em virtude
do tratamento favorecido atribuído às empresas de pequeno porte, conforme prescreve
os artigos 170 e 179 da Constituição Federal.
5.6 A Lei 8.029/91 instituiu a citada contribuição como um adicional às contribuições
ao SENAI, SENAC, SESI e SESC, bem como definiu como sujeitos ativo e passivo,
fato gerador e base de cálculo, os mesmos daquelas contribuições, e como alíquota, as
descritas no § 3°, do art, 8o, 5.7 Importante, ainda, consignar que com a edição da Lei
8.706/93, as empresas de transporte rodoviário vinculadas ao SESI e ao SENAI
passaram a recolher a contribuição para o SEST e o SENAT. O intuito da Lei n°
8706/93, por seu art. 7o, I, foi O de manter o regime anterior de contribuições, alterando
somente os sujeitos ativos, que passaram a ser o SEST e o SENAT, permanecendo a
mesma base de cálculo e a mesma alíquota já existentes. A instituição do SEST e do
SENAT não modificou as obrigações previstas na Lei n° 8.029/90, sendo que as
empresas de transporte que antes contribuíam para o SENAI e para o SESI, continuam
obrigadas ao recolhimento da exação destinada ao SEBRAE.
5.9 Quanto a referida contribuição destinada ao SEBRAE, a título de ilustração,
transcrevemos algumas jurisprudências:
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.344 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000784/2007-49

"CONTRIBUIÇÃO -SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS - SEBRAE - EMPRESA
DE GRANDE PORTE. A lei complementar a que se refere o art. 149 da CF/88 diz
respeito unicamente às normas gerais em matéria de legislação tributária, não havendo
falar na necessidade de diploma legal qualificado para a instituição das contribuições ali
tratadas. As contribuições destinadas aos serviços sociais autônomos foram
recepcionadas pela CF/88, art. 240, devendo ser pagas pelas empresas à vista do
principio da solidariedade social (CF/88, art. 195, caput)." (TRF 4a Região, 1a Turma,
Relator Juiz Amir Sarti, AC 375105/SC, DJ 04/04/2001, p. 424) "CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL AO SEBRAE. LEI COMPLEMENTAR. A cobrança da contribuição social ao
SEBRAE, por incidir sobre a folha de salários, encontra seu fundamento no art. 195, I,
da Constituição da República, podendo ser viabilizada por lei ordinária. Desnecessária ,
pois, lei complementar. O que fez o legislador, ao criar o SEBRAE, foi instituir um
adicional à contribuição já existente. Não se trata aqui de contribuição de interesse de
categoria econômica a exigir a filiação do sujeito passivo, mas de contribuição de
intervenção no domínio econômico que dispensa seja o contribuinte virtualmente
beneficiado." (TRF 4a Região, 2a Turma, Relator Juiz Marcelo de Nardi. AG 58786/RS.
DJU 06/09/2000, o. 152) - (Realce em neqrito meu).
5.10 Diante do exposto, infere-se que a contribuição ao SEBRAE não se destina ao
financiamento de atividade própria do Estado, mas que, pelas suas fundas repercussões
sociais, interessa-lhe incentivar e desenvolver. Não é, pois, o seu fato gerador que a
identifica (como ocorre com os outros tributos, ex v/do art. 4o do CTN), mas a
vinculação de sua receita aos propósitos que justificaram a sua instituição.
5.11 No tocante a taxa SELIC, cabe salientar que o Código Tributário Nacional - CTN -
possibilita que outra lei fixe juros de modo diverso do seu texto. É exatamente isso que
encontramos no caso em apreço, pois o art. 34 da Lei 8.212/91, respaldado no art. 161
do CTN, fixou a utilização da taxa SELIC para as contribuições previdenciárias.
Ari. 161.0 crédito...
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora sâo calculados à taxa de
1% (um por cento) ao mês.
5.12 E, ainda, sobre a assertiva de que a aplicação da Taxa SELIC fere o princípio da
isonomia, pois somente se aplica a créditos do fisco, mas não corrige restituições de
recolhimentos tributários indevidos, cabe asseverar que não tem razão a impugnante,
uma vez que a aplicação da taxa SELIC também é reconhecida em favor do contribuinte
quando se trata de compensações e repetições de indébito, conforme dispõe o artigo 39,
§ 4o, da Lei n° 9250/95.
5.13 Portanto, a cobrança da referida taxa de juros está correta uma vez que se coaduna
perfeitamente com a legislação em vigor.
5.14 Sobre a alegação de que a Constituição Federal proíbe a cobrança de juros reais em
percentual superior a 12% (doze por cento) ao ano, cabe registrar que o § 3o do artigo
192 da Constituição Federal foi revogado pelo artigo 2o da Emenda Constitucional n° 40
de 29/05/2003. Vale ressaltar que, quando referido parágrafo da Constituição Federal
ainda estava em vigor, o Supremo Tribunal Federal já tinha julgado no sentido de que o
mesmo possuía eficácia contida, havendo necessidade de legislação infraconstitucional
para a sua incidência.
5.15 Por fim, a notificação foi lavrada na estrita observância das determinações legais
vigentes, não havendo qualquer vício a ser reconhecido pela autoridade administrativa,
sendo que o lançamento teve por base o que prescreve o art. 33 da Lei 8.212/91.
CONCLUSÃO
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.344 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000784/2007-49

Posto isso, e CONSIDERANDO tudo o mais que dos autos consta; JULGO
PROCEDENTE o presente lançamento fiscal, e
DECIDO:
a) Rejeitar as argumentações suscitadas na impugnação;
b) Declarar o contribuinte devedor da Seguridade Social do crédito previdenciário
apurado na NFLD em epígrafe.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
INCRA - São devidas as contribuições sociais destinadas a terceiros, entre elas
a devida ao INCRA, cuja legislação foi recepcionada pelo art. 240 da
Constituição Federal de 1988.
SEBRAE - É devida peias empresas a contribuição destinada ao SEBRAE,
arrecadada pelo INSS como adicional às contribuições do SENAI, SENAC,
SESI SESC, SEST, SENAT ou SESCOOP.
TAXA SELIC - É lícita a utilização da Taxa Referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia para o cálculo dos juros incidentes sobre as
contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS.
LANÇAMENTO PROCEDENTE
O interessado interpôs recurso voluntário às fls. 196 a 252, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações.
Observo, de logo que no lançamento estão sendo exigidas as contribuições
patronais, inclusive as destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho e as
contribuições destinadas aos terceiros (Salário-Educação, Incra, Sest/Senat e Sebrae).
Em seu recurso voluntário, a contribuinte demonstra insatisfações ligadas à
inexigibilidade da contribuição ao Incra, à Inconstitucionalidade da Cobrança da Contribuição ao
SEBRAE, à inconstitucionalidade da Taxa SELIC e à cobrança em duplicidade de valores.
Por questões didáticas, os questionamentos do recorrente serão analisados em
tópicos separados.
1 – DA INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA AO INCRA
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.344 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000784/2007-49

Para recorrente, a contribuição ao INCRA não incide sobre empresas que, como a
recorrente, estão vinculadas à Previdência Urbana, sob pena de caracterizar a superposição
contributiva, vedada pelos princípios norteadores da Sociedade de Direito Democrática e da
própria Constituição Federal vigente.
No caso, para a recorrente, é ilegal a cobrança da contribuição para o INCRA,
pois o referido tributo não foi recepcionado pela Constituição Federal.
Entendo que não assiste razão aos argumentos da recorrente, pois, neste caso, vê-
se que a contribuição para o INCRA é prevista no artigo 3o do Decreto-Lei no 1.146 de 1970, que
manteve o adicional à contribuição previdenciária das empresas, originalmente instituído no § 4o
do artigo 6o da Lei no 2.613 de 1955. A alíquota de 0,2% foi determinada pelo inciso II do artigo
15 da Lei Complementar no 11 de 1971.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou a legitimidade da cobrança da parcela de
0,2% destinada ao INCRA, eis que a contribuição não foi extinta pela Lei no 7.787 de 1989, nem
pela Lei no 8.212 de 1991, conforme se depreende do seguinte excerto da ementa do REsp no
977.058/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux, julgado pela 1a Seção do STJ em 22/10/2008, na
sistemática dos recursos repetitivos:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
DESTINADA AO INCRA. ADICIONAL DE 0,2%. NÃO EXTINÇÃO PELAS LEIS
7.787/89, 8.212/91 E 8.213/91. LEGITIMIDADE.
(...)
7. A evolução histórica legislativa das contribuições rurais denota que o Funrural
(Prorural) fez as vezes da seguridade do homem do campo até o advento da Carta neo-
liberal de 1988, por isso que, inaugurada a solidariedade genérica entre os mais diversos
segmentos da atividade econômica e social, aquela exação restou extinta pela Lei
7.787/89.
8. Diversamente, sob o pálio da interpretação histórica, restou hígida a contribuição para
o Incra cujo desígnio em nada se equipara à contribuição securitária social.
9. Consequentemente, resta inequívoca dessa evolução, constante do teor do voto, que:
(a) a Lei 7.787/89 só suprimiu a parcela de custeio do Prorural; (b) a Previdência Rural
só foi extinta pela Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, com a unificação dos regimes de
previdência; (c) entretanto, a parcela de 0,2% (zero vírgula dois por cento) – destinada
ao Incra – não foi extinta pela Lei 7.787/89 e tampouco pela Lei 8.213/91, como vinha
sendo proclamado pela jurisprudência desta Corte.
(...)
A tese firmada em sede de recurso repetitivo sobre a natureza jurídica e validade
da contribuição ao INCRA pelas empresas urbanas está também consolidada na Súmula no 516
do STJ:
Súmula STJ no 516
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o Incra (Decreto-Lei n.
1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis ns.
7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991, não podendo ser compensada com a contribuição
ao INSS.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.344 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000784/2007-49

A natureza jurídica da exação corresponde a uma contribuição de intervenção no
domínio econômico, com a finalidade específica de promoção da reforma agrária e de
colonização, visando atender aos princípios da função social da propriedade e à diminuição das
desigualdades regionais e sociais, sendo válida sua cobrança independentemente de
contraprestação direta em favor do contribuinte, ou seja, admite-se referibilidade indireta quanto
à sujeição passiva, em que os contribuintes eleitos pela lei não são necessariamente os
beneficiários diretos do resultado da atividade a ser custeada com o tributo.
Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal proferiu em 8/4/2021 decisão ao
apreciar o Tema de Repercussão Geral n° 495:
Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Contribuição ao INCRA
incidente sobre a folha de salários. Recepção pela CF/88. Natureza jurídica.
Contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Referibilidade. Relação
indireta. Possibilidade. Advento da EC no 33/01, incluindo o § 2o, III, a, no art. 149 da
CF/88. Bases econômicas. Rol exemplificativo. Contribuições interventivas incidentes
sobre a folha de salário. Higidez.
1. Sob a égide da CF/88, diversos são os julgados reconhecendo a exigibilidade do
adicional de 0,2% relativo à contribuição destinada ao INCRA incidente sobre a folha
de salários.
2. A contribuição ao INCRA tem contornos próprios de contribuição de intervenção no
domínio econômico (CIDE). Trata-se de tributo especialmente destinado a concretizar
objetivos de atuação positiva do Estado consistentes na promoção da reforma agrária e
da colonização, com vistas a assegurar o exercício da função social da propriedade e a
diminuir as desigualdades regionais e sociais (arts. 170, III e VII; e 184 da CF/88).
3. Não descaracteriza a exação o fato de o sujeito passivo não se beneficiar diretamente
da arrecadação, pois a Corte considera que a inexistência de referibilidade direta não
desnatura as CIDE, estando, sua instituição “jungida aos princípios gerais da atividade
econômica”.
4. O § 2o, III, a, do art. 149, da Constituição, introduzido pela EC no 33/2001, ao
especificar que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico
“poderão ter alíquotas” que incidam sobre o faturamento, a receita bruta (ou o valor da
operação) ou o valor aduaneiro, não impede que o legislador adote outras bases
econômicas para os referidos tributos, como a folha de salários, pois esse rol é
meramente exemplificativo ou enunciativo.
5. É constitucional, assim, a CIDE destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas
e rurais, inclusive, após o advento da EC no 33/01.
6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
7. Tese fixada para o Tema no 495: “É constitucional a contribuição de intervenção no
domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais,
inclusive após o advento da EC no 33/2001”.
(RE 630898, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-089 DIVULG
10-05-2021 PUBLIC 11-05-2021)
Logo, a contribuição para o INCRA é devida pelas empresas em geral,
independente da atividade exercida.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.344 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000784/2007-49

2
–
DA
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
COBRANÇA
DA
CONTRIBUIÇÃO AO SEBRAE
Para demonstrar a sua insatisfação, a contribuinte argumenta que a empresa ora
impugnante, dada a sua natureza e porte, não está obrigada ao recolhimento da contribuição
destinada ao custeio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE.
No caso, tomando-se por base a especificidade da atuação da entidade receptora dos tributos
adimplidos, qual seja, apoio às micro e pequenas empresas, não há como respaldar sua exigência
às empresas que não integram o campo de atuação do SEBRAE, por expressa disposição do
artigo 149 da Constituição Federal, o qual exige, para configurar a licitude da exação, a
contrapartida correspondente na efetiva atuação aos contribuintes abrangidos pela cobrança.
Após vários argumentos apresentados pela recorrente no sentido da exclusão da
autuação referente à contribuição ao SEBRAE, ao final informa que o referido tributo não se
coaduna com o disposto na Legislação Constitucional e Infraconstitucional, razão pela qual, os
contribuintes não classificados como micro e pequenas empresas não estão sujeitos à exação ora
combatida, devendo ser cancelado o auto de infração quanto a este aspecto.
Não é procedente também a alegação de que a empresa não estaria obrigada ao
recolhimento da contribuição para o SEBRAE.
Conforme entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal e do Superior
Tribunal de Justiça, a contribuição para o SEBRAE, prevista no artigo 8°, § 3° da Lei n° 8.029
de 1990, configura contribuição de intervenção no domínio econômico, sendo insubsistentes as
alegações no sentido de ser indevida em face da empresa estar fora do âmbito de atuação do
SEBRAE ou mesmo por não estar enquadrada como pequena ou microempresa, conforme
excerto abaixo reproduzido:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PARA O SEBRAE. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE.
SEST/SENAT. MICRO E PEQUENA EMPRESA.
Esta colenda Corte, no julgamento do RE 396.266, Rel. Min. Carlos Velloso, consignou
o entendimento de que a contribuição para o SEBRAE configura contribuição de
intervenção no domínio econômico. Logo, são insubsistentes as alegações da agravante
no sentido de que empresa fora do âmbito de atuação do SEBRAE, por estar vinculada a
outro serviço social (SEST/SENAT) ou mesmo por não estar enquadrada como pequena
ou microempresa, não pode ser sujeito passivo da referida contribuição. Precedente: RE
396.266, Rel. Min. Carlos Velloso. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF, 1a T. RE-AgR 401.823/SC. Rel. Min. Carlos Britto. DJ 11.02.2005, p. 09)
Do mesmo modo, o Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento da
desnecessidade de referibilidade direta entre a exação e a contraprestação direta em favor do
contribuinte, ou seja, é irrelevante não ser micro e pequena empresa, conforme decidido no
julgamento do RE 635.682, com repercussão geral, a definir o Tema 227:
TEMA - Reserva de lei complementar para instituir contribuição destinada ao SEBRAE.
TESE: A contribuição destinada ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas - Sebrae possui natureza de contribuição de intervenção no domínio
econômico e não necessita de edição de lei complementar para ser instituída.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.344 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000784/2007-49

DESCRIÇÃO: Agravo de instrumento interposto contra decisão que inadmitiu recurso
extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 146, III, a; 154, I; e 195, § 4o; da
Constituição Federal, a constitucionalidade, ou não, do art. 8o, § 3o, da Lei no 8.029/90,
que instituiu a contribuição destinada ao SEBRAE..
“EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Tributário. 3. Contribuição para o SEBRAE.
Desnecessidade de lei complementar. 4. Contribuição para o SEBRAE. Tributo
destinado a viabilizar a promoção do desenvolvimento das micro e pequenas empresas.
Natureza jurídica: contribuição de intervenção no domínio econômico. 5.
Desnecessidade de instituição por lei complementar. Inexistência de vício formal na
instituição da contribuição para o SEBRAE mediante lei ordinária. 6. Intervenção no
domínio econômico. É válida a cobrança do tributo independentemente de
contraprestação direta em favor do contribuinte. 7. Recurso extraordinário não provido.
8. Acórdão recorrido mantido quanto aos honorários fixados.” (RE 635.682/RJ, rel.
Min. Gilmar Mendes, julgado em 25/4/2013, acórdão publicado no DJe de 24/5/2013)
Destaque-se, por fim, que no julgamento do RE-RG 603624 em 23/09/2020
(Tema 325 - Subsistência da contribuição destinada ao SEBRAE, após o advento da Emenda
Constitucional no 33, de 2001) definiu-se a tese: "As contribuições devidas ao SEBRAE, à
APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001"
3 - DA INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA SELIC
Em relação à alegação no tocante à aplicação da taxa de juros SELIC, suscitada
pela recorrente, tem-se que a mesma não deve ser arrazoada, primeiro pelo fato de que ficou
comprovado a existência de resíduo de tributo a pagar e segundo porque as multas e juros são
provenientes da legislação, não tendo porque serem excluídos da autuação.
O art. 139 do Código Tributário Nacional estabelece que o “crédito tributário
decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta”.
O § 1o do art. 113 do mesmo diploma legal, por sua vez, prevê que a “obrigação
principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente”.
O Código Tributário Nacional, em seu art. 61, dispõe que o “crédito não
integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo
determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de
quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária”.
Além disso, o art. 142 do Código Tributário Nacional prevê que o crédito
tributário é constituído por meio do lançamento, “assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.”
Tudo isso leva a crer que as multas e juros integram o crédito tributário
constituído via lançamento, motivo pelo qual, os mesmos devem ser exigidos no caso de
pagamento extemporâneo.
No tocante à taxa SELIC aplicada sobre os juros de mora, existe a súmula CARF
no 4, que reza:
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.344 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000784/2007-49

Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Portanto, não devem ser acolhidas as alegações recursais no sentido de que seja
afastada a aplicação da taxa SELIC sobre os juros de mora.
4 – DA COBRANÇA EM DUPLICIDADE DE VALORES
A recorrente questiona também os valores que estão sendo cobrados pelo INSS da
ora recorrente estão também sendo, pelos menos em parte, cobrados da empresa pública
municipal São Paulo Transportes - SPTrans, conforme a NFLD n° 35.418.542-O lavrada contra
tal empresa, cuja cópia a ora recorrente não conseguiu obter.
Analisando os autos, percebe-se que este tema não foi suscitado perante a
impugnação da contribuinte.
Por conta disso, considerando o fato de que estas alegações recursais não foram
alegadas oportunamente, tem-se que as mesmas são preclusas, pois não foram submetidas à
decisão de primeira instância.
Portanto, mesmo que a presente autuação se enquadrasse nas situações suscitadas
pela recorrente, estas não devem ser acatadas, haja vista o fato de que a contribuinte não as
alegou por ocasião da impugnação, tornando-as preclusas administrativamente, conforme
preleciona no artigo 17 do Decreto 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Vale lembrar que o Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na
impugnação ou suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de primeira instância
administrativa em decorrência da preclusão processual.
No tocante às decisões administrativas apresentadas pela contribuinte, há que ser
esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem
que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas complementares do
Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros casos, somente
aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes envolvidas naqueles litígios.
Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.344 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000784/2007-49

Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152,
de 2016).
Quanto a entendimentos doutrinários, tem-se que, apesar dos valorosos
ensinamentos que possam trazer aos autos, os mesmos não são normas da legislação tributária e,
por conta disso, não são de seguimento obrigatório.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, voto por não conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado
com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 265
DF CARF MF
Original